Tribunal: TJPA
Processo: 0009817-56.2009.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009817-56.2009.8.14.0051

APELANTE: FRANCINALDO CONCEICAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009817-56.2009.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: FRANCINALDO CONCEICAO DA SILVA

ADVOGADO: DOUTOR CLAUDIO ARAUJO FURTADO - OAB PA 2658

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO.

ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, II DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE MEDIDA PARA RESTRITIVA (TRATAMENTO AMBULATORIAL). IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009817-56.2009.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: FRANCINALDO CONCEICAO DA SILVA

ADVOGADO: DOUTOR CLAUDIO ARAUJO FURTADO - OAB PA 2658

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
FRANCINALDO CONCEICAO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o apelante da prática das condutas descritas nos art. 121,
caput
, c/c 14, II ambos do CPB, submetendo-o a medida de segurança consistente em internação compulsória por prazo indeterminado.

Narra a inicial acusatória que no dia 08/11/2009 por volta das 17h, após saírem de um bar onde ingeriram bebida alcóolica, o recorrente perguntou ao ofendido se poderia matá-lo, em seguida, desferiu dois golpes com um terçado, atingindo-lhe no braço e outro na altura do pescoço.

A vítima ainda tentou correr, mas foi perseguida e alcançada pelo agressor, que aplicou-lhe inúmeras facadas utilizando uma faca de cozinha, atingindo o ofendido na região das costas.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença absolutória imprópria (Id. 4736471).

Irresignada, a Defesa se insurge requerendo a reforma parcial da sentença, visando a substituição de internação compulsória por tratamento ambulatorial (Id. 4736471).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4736472).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4736472).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Em razões recursais, a Defesa requer a aplicação de Medida de Segurança com tratamento ambulatorial.

Aduz que o recorrente não apresenta periculosidade social e que, dadas as peculiaridades do caso, seria possível a imposição de medida de segurança restritiva, nos termos da jurisprudência.

Pois bem.

Sabe-se que o STJ
[1]
abandonou a aplicação isolada da regra legal elencada do art. 97 do CP
[2]
, afirmando que: mesmo que o inimputável tenha praticado fato punível com reclusão, é possível submetê-lo a tratamento ambulatorial desde que fique demonstrado que essa é a medida de segurança que melhor se ajusta ao caso concreto, o que não ocorreu na questão ora em exame.

Importa destacar que o recorrente tentou ceifar uma vida desferindo inúmeras facadas na vítima, atingindo regiões distintas, conforme atesta o exame de corpo de delito, após período sem utilizar a medicação prescrita.

Nessa linha de raciocínio, observadas as peculiaridades do processo, afigura-se temerária a possibilidade do tratamento do recorrente ser realizado em meio ambulatorial.

Dito de outra forma, não há nos autos evidências de cessação da periculosidade do agente, capazes de elidir a necessidade de internação do apelante (art. 96, I, 97 e 26 do CP).

Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 97 DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE ANALISA AS PARTICULARIDADES DO CASO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Segundo a inteligência do art. 97 do Código Penal, nos casos de inimputabilidade do autor de fato típico apenado com reclusão, deve, em regra, ser aplicada a medida de segurança de internação. 2. Esta Corte Superior tem reconhecido que o art. 97 do Código Penal não se aplica de forma isolada, e, no caso em tela, o Tribunal local entendeu ser inadequada a medida de acompanhamento ambulatorial em razão das particularidades do caso, notadamente porque a Paciente sofre de esquizofrenia, possui sério envolvimento com usuários de drogas e distribuição de substâncias entorpecentes, e, segundo consta nos autos, encontra-se muito debilitada para cuidar de si própria.

(...)

3. Rever o posicionamento do Tribunal de origem, que entendeu ser a internação a medida mais adequada ao caso em análise, demandaria, de forma inequívoca, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 457.470/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018)

Por fim, importa ressaltar que a Lei nº 7.210/14 (LEP) é clara ao definir em seu art. 176
[3]
a competência do Juízo das Execuções Penais para ordenar a realização de exame para que se verifique a cessação da periculosidade do agente.

Este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de se debruçar sobre a matéria, conforme se observa:

Ementa: Habeas corpus liberatório com pedido de liminar -
réu inimputável
- prisão fora dos limites legais -
medida de segurança
em tese cumprida -
competência do juízo das execuções penais
-
ausência de pedido ao juízo monocrático
-
supressão de instância
- ausência de exame de cessação de periculosidade - não conhecimento. 1-
Para que o paciente reputado inimputável, que se encontra cumprindo medida de segurança, seja solto, é imperioso que seja realizado exame de cessação de periculosidade, conforme dispõe o art. 176 da Lei de execuções penais, cuja competência é do juiz da execução (TJSP , RT 600/324). 2- In casu, como

não foi protocolado nenhum

pedido nesse sentido junto ao juízo da vara de execuções penais, com maior propriedade para avaliar a viabilidade de pedidos dessa natureza, caracterizada está a supressão de instância.
3- Ademais, não existe qualquer ato coator que legitime a impetração de habeas corpus, uma vez que o excesso de prazo da prisão ainda não se completou, já que a sentença estipulou o prazo de 03 (três) anos para o cumprimento de medida de segurança e o paciente ainda não cumpriu totalmente esse prazo, pois foi preso em 21.03.2004, e somente após a prolação de sentença começou o tratamento psiquiátrico. Ordem não conhecida, à unanimidade. (2007.01836931-84, 65.853, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2007-03-12, Publicado em Não Informado(a)) [
grifei
]

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua integridade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
STJ. 3ª Seção EResp 998.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 21/11/2019 (Info 662)

[2]

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

[3]

Art. 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança,
poderá o Juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade
, procedendo-se nos termos do artigo anterior.

Belém, 02/08/2022